Tribunal: TJPA
Processo: 0800244-43.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800244-43.2023.8.14.0059

APELANTE: MARCILENO FERNANDES NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
. direito penal. apelação criminal. furto qualificado. insurgência da defesa. pleito de absolvição por insuficiência probatória. conjunto probatório robusto. testemunhos coerentes. pleito de exclusão da majorante do repouso noturno. aplicação do tema 1.087/stj. provimento parcial.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que condenou Marcileno Fernandes Nascimento pela prática do crime de furto qualificado, com base no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do CPB, à pena de 3 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto simples e a exclusão da majorante do repouso noturno.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão envolve: (i) a verificação da insuficiência probatória para sustentar a condenação por furto qualificado; e (ii) a incidência da majorante do repouso noturno, diante do entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.087.

iii. razões de decidir

3. As provas constantes nos autos, incluindo o testemunho direto das vítimas, revelam de forma contundente a autoria e materialidade do delito, corroboradas pelo depoimento das testemunhas e pela confissão extrajudicial do apelante.

3.1. A jurisprudência atual do STJ, fixada no Tema 1.087, determina que a causa de aumento do repouso noturno não incide no furto qualificado, razão pela qual se procede ao decote desta majorante, mantendo-se, contudo, a qualificadora do concurso de pessoas.

iv. dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, afastando-se a majorante do repouso noturno e redimensionando-se a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Tese de julgamento
: “1. A majorante do repouso noturno não incide no crime de furto qualificado, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1.087)."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 155, §§ 1º e 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.087, REsp 1.891.007/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARCILENO FERNANDES NASCIMENTO,
em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou pela prática do crime capitulado no art.
155, §§1° e 4º, inciso IV do CPB,
à pena de
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime aberto, com o pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, substituída
“por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de 730 horas de serviços à comunidade em favor da Comunidade Católica Nova Aliança e pena pecuniária no valor de dois salários-mínimos, vigentes à época dos fatos, um para cada vítima, a ser depositado em juízo e, posteriormente, liberado em favor das vítimas.”

Narra a
denúncia
que (ID 20980352):

“Consta dos autos de investigação em anexo que, no dia 19/10/2022, por volta das 21:00 h o denunciado MARCELINO FERNANDES NASCIMENTO, de forma livre e consciente, durante repouso noturno, em concurso de pessoas, subtraiu coisa alheia móvel da residência da vítima FABIO SANDRO DIAS BRITO e, no dia 20/10/2022, por volta das 21:00 h, durante repouso noturno, em concurso de pessoas, subtraiu coisa alheia móvel da residência da vítima MARIO ALONSO DE MIRANDA BARBOSA.

Na ocasião dos primeiros fatos, MARCELINO foi à propriedade FABIO SANDRO com outros dois indivíduos identificados como “TILA” e “NEYMAR”, os quais não foram encontrados, e de lá subtraíram 08 (oito) pernas mancas de angelimde05metros, 02 tábuas de 04 metros e 200 tijolos, no valor estimado de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Consta nos autos que; no dia seguinte; o acusado, usando do mesmo modo de agir, foi a casa da vítima MARIO ALONSO e subtraiu 08 (oito) pernas-mancas de 4 a 5 metros, 6 ripões de 5 metros e 12 ripas de 5 metros.

A vítima FABIO, no dia 20/10/2022, por volta das 21:30 h, se deparou com o acusado ,“TILA” e “NEYMAR”. Na ocasião, MARCELINO e os outros dois autores estavam transportando madeiras em um carrinho. FABIO pensou que a madeira era sua, mas não abordou os autores com receio de sofrer represálias. Ocorre que, MARCELINO “TILA” e “NEYMAR”, ao perceberem a presença da vítima, se evadiram, deixando as madeiras, objetos do furto, em via pública. Ato contínuo, o ofendido acionou a polícia militar, e foi constatado que amadeira era de propriedade de MARIO, vítima do furto ocorrido no dia 20/10/2022. Diante a Autoridade Policial, o réu afirma que participou parcialmente da prática do crime, relatando que subtraiu 04 (quatro) pernas-mancas, juntamente com outro indivíduo conhecidos como “TILA”.”

Em
razões recursais
(ID 20980386), a defesa pleiteia a
absolvição,
por
insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer o
afastamento
da majorante do
repouso noturno
, com a
desclassificação de furto qualificado para simples
, com a
retirada
da
qualificadora
do
concurso de pessoas.
Requer, ainda, a confirmação da gratuidade.

Em
contrarrazões
(20980397), o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
manifesta-se pelo
“
CONHECIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO deste, nos termos ao norte destacados.”
(textual) (ID 21161161)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Pleito de absolvição – alegada insuficiência de provas

O presente recurso de apelação visa à
absolvição
do apelante, Marcileno Fernandes Nascimento, sob o fundamento de
insuficiência probatória
, aduzindo que não existem elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, sua autoria e a materialidade do delito de furto qualificado. Argumento de que os bens subtraídos foram encontrados em via pública, e que a ligação do apelante com o fato criminoso deriva de
testemunhos indiretos,
dado que uma terceira pessoa, que teria presenciado o delito, não foi arrolada como testemunha.

Contudo, ao compulsar os autos,
não vislumbro amparo para as razões recursais
, uma vez que o conjunto probatório colacionado demonstra, de forma sólida e consistente, a participação do apelante na prática delitiva.

Consta nos autos que, na noite de 19 de outubro de 2022, o apelante, agiu em comunhão de esforços e vontades com outras pessoas, subtraiu materiais de construção da residência de Fábio Sandro Dias Brito. Na noite seguinte, empregando o mesmo
modus operandi
e em concurso de pessoas, subtraiu bens da residência de Mário Alonso de Miranda Barbosa, ambos os crimes cometidos durante a segurança noturna, configurando-se, assim, a majorante prevista no art. 155, § 1º do Código Penal.

O relato das
vítimas
, em especial o de
Fábio Sandro Dias Brito
, demonstra com clareza a prática delitiva e a autoria. Fábio Sandro, em seu depoimento, relatou ter iniciado uma investigação por conta própria após o furto de seus bens, obtendo informações de moradores da localidade que confirmaram ter visto o apelante de posse do material subtraído.
Em seu testemunho judicial, a vítima Fábio afirmou
:

“
eu tive a casa invadida de uma obra que estou fazendo e foi levado de lá a parte da madeira, perna manca, ripas e parte do andaime; cheguei a investigar o caso e me deparei que os envolvidos estavam vendendo minha madeira no bairro bom futuro dois dias após o ocorrido; fui até lá e me deparei com um carro de mão com uma madeira, eles fugiram para o mato e abandonaram o carro e a madeira lá na frente da casa; que chamei a polícia militar e eles levaram tudo para lá; que o Alonso comprovou que a madeira era dele e eu fiquei no prejuízo; que o rapaz do carro disse que o Fabio é quem tinha furtado a minha madeira e tinha vendido; que ele não aparece na audiência, e fiquei com o prejuízo de 4.500 de perna manca, os andaimes e uma dúzia de ripas; eu estava construindo minha casa na PA, na rodovia do pesqueiro; eles entraram lá e levaram tudo a noite; quando o pedreiro chegou de manhã, me ligou dizendo que tinham levado tudo; como lá é um bairro da periferia, eu fui perguntando de casa em casa se viram madeira; o meu vizinho, Raimundo que me ligou dizendo que viu eles passando a noite com uma madeira; que a noite não foi possível reconhecer a madeira, mas eu mandei guardar e no dia seguinte eu reconheci que não era minha porque a minha madeira era mais cara pra fazer o telhado, e o vizinho comprovou que a madeira era dele e era uma madeira branca para fazer andaime; eu fui na casa do Neymar deixar o carrinho de mão dele, e ele me disse o Neymar disse que estava com o acusado peladinho e que ele que tinha roubado a minha madeira; o Neymar disse que tinha roubado a madeira do Alonso; que eu procurei o peladinho mas não encontrei ele; a minha madeira quem levou foi o peladinho; que eles levaram todas as pernas mancas que já estavam armadas no telhado e as pernas mancas que já estavam lá pra fazer o piso; que eles roubaram no mesmo dia que a madeira chegou lá; eles viram sendo entregue lá; que o pedreiro colocou lá, mas não pregou e quando chegou no outro dia de manhã já não estava mais lá; que estimo meu prejuízo em R$ 900,00 reais em madeira; que a noite nos guardamos a madeira e de manhã o Alonso já chegou com a nota da madeira comprovando que era dele; que então nós dois fomos na delegacia; eu não recuperei nada; o carro que eles carregaram a madeira era da mãe do Neymar porque eu conhecia o pai dele e a mãe; o Neymar esclareceu e me disse que eles foram lá, fizeram uma ronda e levaram o material para vender na comunidade; que no dia seguinte eles foram vender a madeira e como o vizinho me ligou dizendo que viram eles passando com a madeira eu fui pra lá verificar se era a minha madeira; segundo as informações eles dois estavam agindo na área lá para furtar as casas; nessa noite estavam eles dois, Neymar e Peladinha vendendo a madeira e que fugiram para o mato”.

Esse depoimento, prestado sob o crivo do contraditório e em consonância com outros elementos probatórios, revela a
ação ilícita do apelante e suas comparsas, bem como a tentativa de alienar os bens subtraídos
. Vale ressaltar que, em casos de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade e durante o respeito noturno, o depoimento da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborado por outros elementos de prova, como ocorre nos presentes autos.

Além disso, o depoimento da
vítima Mario Alonso de Miranda Barbosa
reforça a narrativa dos fatos, ao afirmar que, ao investigar o desaparecimento de seus bens, tomou conhecimento de que os suspeitos,
incluindo o apelante
, foram avistados transportando os objetos furtados:

"Levaram perna manca e ripas de madeira no valor de R$ 500,00; eu estava acumulando madeira na beira do pátio, e numa noite foram levadas. Fiquei sabendo através de um vizinho que eles estavam empurrando uma carroça com o material durante a noite."

Esses testemunhos, dotados de coerência e precisão, foram amparados pelas diligências policiais que confirmaram que parte dos bens subtraídos foi encontrado nas proximidades dos locais indicados pelas vítimas. Além disso, o
apelante Marcelino
, em
sede policial
,
confessou parcialmente sua participação nos fatos
, admitindo ter colaborado na subtração de algumas "pernas mancas".

Portanto, e como bem fundamentou a D. Procuradora de Justiça em seu primoroso parecer: “
Não se trata, conforme apontado no recurso manejado, de provas indiretas. Mas sim de uma constatação in loco procedida pela vítima, a qual, inclusive, depois verificou que a mercadoria que estava sendo vendida e, assim, fora deixada no local pelos acusados, era, em verdade, produto de um segundo furto perpetrado ela dupla em face de MARIO ALONSO DE MIRANDA BARBOSA
.”

Nesse contexto, cabe ainda pontuar que, embora uma confissão realizada em fase extrajudicial não possa, isoladamente, embasar uma denúncia, é certo que, essa confissão policial, quando corroborada por outros elementos probatórios recolhidos sob o contraditório, se tornam válidos e eficazes. Neste sentido, dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA FASE JUDICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As questões apontadas como omissas não constaram das razões do recurso de apelação, o que caracterizou inovação recursal. A intenção de rediscutir a matéria decidida não enseja a oposição de embargos de declaração. 2. O acórdão recorrido consignou que o porte de arma e a ameaça tiveram desígnios autônomos, além de que o artefato bélico foi adquirido cerca de 30 dias antes da ameaça praticada. A revisão dessas premissas implica revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A confissão firmada perante a autoridade policial, na presença do defensor, ainda que retratada em juízo, pode ser valorada se for corroborada por outros elementos de prova colhida em juízo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2027293 MG 2022/0292564-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUTORIA FIXADA COM AMPARO EM OUTRAS PROVAS. FONTES MATERIAIS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte local indicou diversos elementos de prova, independentes do reconhecimento do Acusado, que dariam supedâneo à condenação, especialmente: a) a apreensão dos objetos subtraídos na posse do Recorrente; b) a confissão extrajudicial do Recorrente; c) o reconhecimento e a restituição dos objetos às vítimas; d) a confissão extrajudicial do adolescente envolvido no delito; e e) o testemunho do agente policial que efetuou a prisão e a recuperação da res furtiva logo após os fatos. 2. Não há falar em nulidade da sentença condenatória, pois o ato de reconhecimento, ainda que contenha algum vício, não se afigura como o único elemento probatório dos autos, havendo outras provas independentes (independent source) suficientes para sustentar a condenação. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1963332 DF 2021/0312448-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2023)”

Dessarte,
resta comprovado
, de forma
robusta
, a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado ao apelante, uma vez que o conjunto probatório se apresenta coeso e harmônico, não deixando margem para dúvidas quanto à prática delitiva. Portanto,
não assiste razão ao apelante em seu pleito absolutório.

Do afastamento da majorante do repouso noturno:

Subsidiariamente, o apelante requer a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal (repouso noturno), sob o argumento de que essa causa especial de aumento seria aplicável exclusivamente ao furto simples, não se justificando sua incidência em casos de furto qualificado.
De onde adianto, que o pedido merece ser acolhido
.

É que, acerca de tal matéria, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal Estadual, em consonância, inclusive, com o até então entendimento da Corte Superior de Justiça, residia no sentido de que a configuração da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do CPB tinha plena compatibilidade com a forma qualificada de tal delito.

A orientação, entretanto, a partir de decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1891007 e 1890981 sob o rito previsto nos artigos 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, sofreu
overruling
. Na oportunidade, fixou-se no
Tema Repetitivo n. 1.087
, a tese de que
“(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”
, entendimento este a que passo a aderir, tratar-se de nova orientação exarada pela Corte Superior, responsável pela uniformização da interpretação da lei federal pátria.

Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2.
A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP.
3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4.
Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
5. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ, REsp n. 1.891.007/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 5. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ, REsp n. 1.890.981/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022.)

Nesse cenário, necessário é o redimensionamento da pena atribuída ao réu, o que será feito no tópico seguinte, após o exame dos demais pedidos de reforma da dosimetria da pena do réu, requeridos pela defesa.

Da qualificadora do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal

A defesa também pleiteia a exclusão da qualificadora do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, que versa sobre o
concurso de pessoas,
sob o argumento de que não há provas suficientes para demonstrar a atuação de mais de um agente na prática do crime.

Todavia, não assiste razão ao apelante neste ponto.
Da análise do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos colhidos na fase judicial e das declarações extrajudiciais do próprio acusado, infere-se, com clareza, a
presença de outros indivíduos na execução do delito
, em especial a atuação conjunta com um indivíduo identificado como
“TILA”.

Destaco o
depoiment
o prestado pela
vítima Fábio,
que relatou ter encontrado o apelante Marcileno, no local onde a madeira furtada estava sendo vendida, estando este em companhia de outro homem. Ambos empreenderam fuga ao perceberem a presença da vítima. Esse relato indica não apenas o conluio, mas também a divisão de tarefas entre os agentes, reforçando a influência do concurso de pessoas.

Ademais, a narrativa da vítima em juízo revela que o furto foi realizado por, pelo menos, duas pessoas, o que corrobora a presença de Marcileno com outro indivíduo durante a movimentação de bens subtraídos, evidenciando a organização entre os participantes na execução do crime.

Por fim, o próprio apelante, na sede policial, admitiu que a subtração ocorreu com a participação de “TILA”, o que confirmou o vínculo entre os agentes e a intencionalidade conjunta na prática do delito.

Assim, diante da robustez dos elementos probatórios que demonstram a ação concertada entre o apelante e outro comparsa, não há que se acolher o pedido de exclusão da qualificadora.

Feitas as devidas considerações, passo a nova dosagem da pena do crime disposto no art.

155, § 4º, inciso IV do CPB:

Na primeira etapa
, mantenho a pena-base fixada na sentença, qual seja,
2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, já considerando a figura qualificada do crime
.

Na segunda etapa
, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira etapa
, inexistem causas de diminuição e/ou aumento, dado o decote da majorante do §1º do art. 155 do CPB, acima mencionada, pelo que mantenho a pena
estabilizada no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando que os dois crimes foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, reconheço a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, aumento a pena em 1/6 (um sexto),
ficando o acusado definitivamente condenado a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato.

Fixo o regime inicial aberto
,
dado o
quantum
da pena,
ex vi
do que dispõe o art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Diante na nova dosagem da pena, determino que o juízo da vara de execução penal faça a readequação das penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, modificando a pena do apelante, nos termos alhures mencionados.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024